Tribunal: TJSP
Processo: 1003782-91.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MERCADO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 32 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMORA DE, AO MENOS, 4 MESES DESDE A NOTIFICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DAS PEÇAS E CONSERTO DO VEÍCULO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO POR AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MERCADO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 32 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMORA DE, AO MENOS, 4 MESES DESDE A NOTIFICAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DAS PEÇAS E CONSERTO DO VEÍCULO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – CONSERTO DO VEÍCULO PAGO PELA SEGURADORA DO REQUERENTE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003782-
91.2017.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante GABRIEL
RAPOSO RUSSI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003782-91.2017.8.26.0619
Apelação Cível no 1003782-91.2017.8.26.0619 -Voto no 36154
2
Apelante: Gabriel Raposo Russi
Apelada: Ford Motor Company Brasil Ltda.
Comarca: Taquaritinga - 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Adriana Del Campari Maia da Cunha
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS

VEÍCULO
ENVOLVIDO
EM
ACIDENTE

IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO POR AUSÊNCIA
DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO MERCADO

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 32 DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR
DEMORA DE, AO MENOS, 4
MESES
DESDE
A
NOTIFICAÇÃO
PARA
O
FORNECIMENTO DAS PEÇAS E CONSERTO DO
VEÍCULO

SITUAÇÃO
QUE
EXTRAPOLA
A
RAZOABILIDADE

DANO
MORAL
CARACTERIZADO
DANOS MATERIAIS
NÃO
DEMONSTRAÇÃO CONSERTO DO VEÍCULO PAGO
PELA SEGURADORA DO REQUERENTE
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO No 36154
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que reconheceu a perda de objeto do pedido de entregar as
peças defeituosas do veículo do autor e julgou improcedentes os pedidos
de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que
não demonstrada demora excessiva no conserto do veículo, tampouco
que a não utilização do bem durante o período resultou em lucros
cessantes.
O apelante afirma que a apelada somente tomou as
providências para a reparação do veículo após a citação nesta demanda,
o que, não obstante a perda de objeto da obrigação de fazer, comprova a
ocorrência dos danos morais. Ressalta que foi privado do uso do bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003782-91.2017.8.26.0619
Apelação Cível no 1003782-91.2017.8.26.0619 -Voto no 36154
3
por vários meses, ficando com a sensação de ter sido ludibriado, com
temor de não mais utilizar o veículo, “sentimentos capazes de gerar
abalo psicológico em quem os suporta, aqui residindo a violação aos
direitos de personalidade do Apelante”. Com relação aos danos
materiais, afirma que o prejuízo reclamado restou satisfatoriamente
demonstrado, havendo nos autos documentos no sentido de que o
conserto do veículo resultou no pagamento de R$ 5.383,23.
Em contrarrazões, a apelada ressalta que a
necessidade de reparo decorre de acidente envolvendo o veículo de sua
fabricação e não de vício de produto, argumentando que não há prova
nos autos de que as peças lhe foram solicitadas. Afirma que inexiste
registro em sua central de atendimento de qualquer informação acerca de
solicitação de peças para o veículo do autor.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o autor é proprietário de
um ato móvel Ford Focus 2013/2014, que se envolveu num acidente de
trânsito em 12 de junho de 2017, danificando diversas peças da traseira
do veículo. Contudo, após a realização do orçamento por sua
seguradora, foi informado de que a montadora não tinha tais peças para
reposição.
Insatisfeito com a situação e com a demora no
fornecimento das peças de reposição, propôs a presente demanda, em 05

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003782-91.2017.8.26.0619
Apelação Cível no 1003782-91.2017.8.26.0619 -Voto no 36154
4
de setembro de 2017, buscando a solução do problema, além de
indenização pelos danos materiais e morais que afirma ter sofrido.
Os documentos que constam nos autos são
suficientes para a procedência, em parte, dos pedidos.
Com efeito, o e-mail de fls. 35 demonstra que, em
07 de julho de 2017, a seguradora do autor comunicou à montadora
requerida sua dificuldade de encontrar no mercado as peças necessárias
ao conserto do veículo. Na ocasião, já havia se passado um mês desde o
acidente.
Embora
não
haja
nos
autos
documentos
demonstrando a data exata em que entregue as peças e efetuado o
conserto, é incontroverso nos autos que a questão foi resolvida apenas
após a citação, ocorrida em 24 de novembro de 2017 (fls. 51).
Trata-se, a rigor, de reconhecimento jurídico do
pedido, e não exatamente de perda do objeto da ação de obrigação de
fazer, o que, em todo caso, não é objeto de controvérsia na fase recursal.
Note-se que a requerida, após notificada, demorou
ao menos 4 meses para providenciar as peças necessárias ao conserto e o
autor ficou sem poder usufruir do veículo por pelo menos 5 meses,
desde a data do acidente, em junho de 2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003782-91.2017.8.26.0619
Apelação Cível no 1003782-91.2017.8.26.0619 -Voto no 36154
5
Nos termos do artigo 32 do Código de Defesa do
Consumidor “ Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta
de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação
ou importação do produto”. Indiscutível, portanto, que, em se tratando
de bem ainda em circulação, o fornecimento de peças de reposição deve
ser imediato, sendo injustificável não apenas a demora da ré em fornecer
as peças, mas a própria dificuldade da seguradora em consegui-las no
mercado.
Sendo esses os fatos, o dano moral está
perfeitamente caracterizado, o qual decorre do tratamento dado ao
consumidor. Não se mostra aceitável que uma empresa transnacional do
porte da apelada, tratando, ademais, de carro nacional sem nenhuma
peculiaridade, cujas peças independem de grandes especificidades ou
dificuldades de se conseguir, ao invés de solucionar com presteza a
questão, obrigue o consumidor a esperar por vários meses sem nada
providenciar, forçando-o a pleitear seu direito pela via judicial. Tal
procedimento mais do que desrespeitou o consumidor, o desprezou,
tratando-o com tal grau de indiferença e leviandade que importou em
flagrante violação à dignidade da pessoa humana.
No concernente ao quantum indenizatório, reputo
razoável e justo o valor de R$ 10.000,00, valor que entendo traduzir não
só a compensação pelo dissabor experimentado pelo autor, sem
enriquecê-lo, mas que também serve como desincentivo à prática da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003782-91.2017.8.26.0619
Apelação Cível no 1003782-91.2017.8.26.0619 -Voto no 36154
6
O pedido de indenização por danos materiais,
contudo, não pode ser acolhido.
Inicialmente, há de se ressaltar que, na petição
inicial, a pretensão teve por fundamentos lucros cessantes, tendo o autor
afirmado que “ o veículo era de uso pessoal e profissional, seu e de sua
esposa, que utilizava em seu labor, vendendo e entregando massas
congeladas” e que “a partir dos valores apresentados, temos que a lesão
patrimonial a ser restituída é de aproximadamente R$ 5.383,23”.
Não tendo o autor apresentado qualquer indício
mínimo dessa afirmativa ou de que a impossibilidade de uso do veículo
teve impacto no faturamento da empresa de sua esposa, agiu
acertadamente o magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o
pedido, destacando tratar-se de pretensão genérica e de valor
mencionado aleatoriamente, sem qualquer fundamentação ou documento
que o sustente.
Em apelação, porém, a causa de pedir da
indenização por danos materiais foi alterada, tendo o apelante afirmado
tratar-se de dano efetivo e não de lucros cessantes, apontando que “o
documento de fls. 31/34 dos autos comprova que para conserto do
veículo, foi-se necessário o pagamento no valor de R$ 5.383,23”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1003782-91.2017.8.26.0619
Apelação Cível no 1003782-91.2017.8.26.0619 -Voto no 36154
7
Não fosse suficiente para negar o pedido o fato de
ter sido deduzido somente em fase recursal, cabe ainda observar que o
conserto foi pago pela seguradora do autor, inexistindo nos autos
documento que demonstre ter ele efetuado qualquer gasto para a
realização do conserto.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso a fim de condenar a requerido ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00, quantia que deve ser
corrigida monetariamente desde a data da publicação do acórdão, com
juros de mora contados a partir da citação. Sendo recíproca a
sucumbência, as partes deverão dividir igualmente as custas e despesas
processais, devendo a ré pagar honorários de sucumbência em favor do
advogado do autor no montante equivalente a 20% do valor da
condenação. Tendo em vista a manutenção da improcedência do pedido
de danos materiais, e cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor ao advogado da ré
para R$ 1.200,00, observado o disposto no art. 98, § 3o, por se tratar de
beneficiário da justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator